Tribunal: TJMT
Processo: 1004603-12.2020.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004603-12.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA GOMES - CPF: 041.830.491-21 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1004603-12.2020.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
José Carlos da Silva Gomes.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSORCIO C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA E SENTENÇA
ULTRA PETITA
-

REJEITADAS - MÉRITO –

CONSÓRICO - PROPAGANDA ENGANOSA – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CLÁUSULA EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO

– RETENÇÃO TAXAS – SEGURO, ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA PENAL – NÃO INCIDÊNCIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez deferido o benefício da gratuidade da justiça e a parte ré não trouxe em suas razões qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido, senão a mera alegação desacompanhada de prova da falsidade da declaração de pobreza, de se rejeitar a impugnação à justiça gratuita deferida initio litis.

Em se tratando de contrato submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, não ha que se falar em julgamento ultra petita quanto à existência de cláusula contratual abusiva, ou eventual vicio aparente, vez que pode ser reconhecido e declarado ex oficio, nos termos do art. 51 do CDC.

Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo e é de conhecimento de qualquer homem médio. Constando do contrato de consórcio advertência expressa em destaque acerca da impossibilidade de serem contratadas cotas contempladas, não evidenciada a existência de propaganda enganosa.

Demonstrado que não houve prática de ilícito a justificar a resolução unilateral do pacto, a improcedência da pretensão indenizatória por suposto dano moral é medida que se impõe.

Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas,

em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312 do STJ),

podendo a administradora descontar a taxa de administração, seguro.

A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo.

Nos termos do art. 86, do NCPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1004603-12.2020.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
José Carlos da Silva Gomes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores e indenização por dano moral, movida por
José Carlos da Silva Gomes
, julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de consórcio e condenar a ré à restituição do valor de R$ 2.405,00 (dois mil quatrocentos e cinco reais), e ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, bem como

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a ré.

Inicialmente, questiona o deferimento da justiça gratuita ao apelado, à mingua da comprovação da renda auferida. Segue, sustentando a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de oficio e diz que a sentença é
ultra petita
, porque não há pedido de nulidade e/ou revisão de cláusulas do contrato.

No mérito, discorre sobre a legalidade do contrato de consórcio e assinala que há cláusula expressa de que não havia garantia de data de contemplação da cota. Além de que, a mera promessa de contemplação não comprova a ocorrência do vício de consentimento.

Segue alegando que não cabe a restituição imediata das parcelas pagas, que somente se dará após o encerramento do grupo e assevera que é licita a retenção dos valores relativos às taxas de administração, adesão, seguro, fundo de reserva e cláusula penal, postulando o afastamento do dano moral e subsidiariamente sua redução.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo apelado no id. 191544167, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1004603-12.2020.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
José Carlos da Silva Gomes.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual c.c restituição de valores e indenização por dano moral, proposta por José Carlos da Silva Gomes, em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., visando a declaração de nulidade do contrato de consórcio de veículo, com a restituição dos valores pagos em decorrência de propaganda enganosa mediante falsa promessa de contemplação quase que de imediato da carta de crédito no valor de R$ 40.690,00 (quarenta mil seiscentos e noventa reais).

Decorrida a marcha processual, com a apresentação de contestação e impugnação, a magistrada
a quo
julgou a lide, reconhecendo a procedência dos pedidos iniciais, por vislumbrar a existência de fraude e publicidade enganosa no contrato, e determinou a restituição imediata dos valores pagos, acrescidos de juros e correção monetária, além da condenação em dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré, ora apelante. Insurge-se questionando, inicialmente, questões preliminares ao julgamento do mérito do recurso.

Impugnação à justiça gratuita.

A administradora de consórcio impugna o deferimento da gratuidade da justiça sustentando que o beneficio foi deferido sem a comprovação da hipossuficiência pela parte autora. Deveras, a preliminar
não merece acolhida
, seja em razão da preclusão por não ter sido impugnado no momento oportuno, seja porque a alegação é genérica despida da mínima comprovação da capacidade financeira.

Assim, uma vez deferido ao postulante o benefício da Justiça Gratuita, incumbe à parte adversa apresentar as razões da inveracidade da hipossuficiência declarada.

Sentença ultra petita – declaração nulidade de cláusulas
ex oficio
.

Aponta a apelante a nulidade da sentença porque não há pedido de nulidade e/ou revisão de clausulas do contrato. Todavia, a sentença não incorreu em julgamento
ultra petita
, seja porque a rescisão de contrato por vicio não prescinde de requerimento formal, vez em se tratando de contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor, como sói a hipótese, a existência de cláusula contratual abusiva, ou eventual vicio aparente, pode ser reconhecido e declarado
ex oficio
, nos termos do art. 51 do CDC, seja porque a sentença foi proferida nos limites do pedido inicial.

Logo, a preliminar
não
prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a matéria controvertida cinge-se em aquilatar se a celebração de contrato de consórcio se deu mediante falsa promessa de aquisição de cota contemplada.

A magistrada
a quo,
reconheceu a contratação fraudulenta à vista dos
prints
de conversas trocadas entre as partes e a existência de várias demandas judiciais em face da empresa altercando a prática abusiva.

Com efeito, não há dúvidas que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque alegam terem sido ludibriados pela empresa demandada, não sendo o caso de adesão voluntária ao grupo de consórcio, muito menos de desistência por inadimplemento.

Assim é que em virtude dessa alta demanda no Poder Judiciário, ao que parece, vários consumidores que mantiveram relação contratual com a ré-
Multimarcas
revolveram buscar a rescisão contratual por prática de ato abusivo (publicidade enganosa), seguido do imediato ressarcimento dos valores pagos e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral.

De fato, muitos desses feitos tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça. No entanto, como bem pontuado nos precedentes, não se pode “julgar por atacado” ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar a casuística.

Nesse contexto, à parte autora compete comprovar que não tinha a intenção de aderir ao grupo de consórcio e que houve o cometimento da prática abusiva, o que não se vê, de plano, no caso destes autos. Explico:

Deveras, perscrutando os autos, ao que se afigura das provas produzidas pelo autor, consistente em documentos e conversa de
WhatsApp
, não
se mostra a propalada ofensa ao direito de informação, transparência ou que o consumidor não tenha sido alertado do tipo de contrato estava aderindo, não havendo a comprovação da
promessa de venda de cota consorcial contemplada.

A valer, a própria parte autora juntou à inicial cópia do contrato firmado entre as partes, no qual além de não haver nenhuma cláusula dúbia, oculta ou incompleta a permitir a interpretação de propaganda enganosa, também trazia previsão exatamente inversa destacada da inexistência de garantia de data de contemplação (id. 191543654).

Além disso, nas conversas trazidas

não existe promessa de venda de cota contemplada. Veja:

Nas conversas de
whatsApp
trazidas em nenhum momento o preposto da apelante traz qualquer informação sobre contemplação antecipada de cota, ao contrário, informa ao autor que naquela assembléia a parte autora não foi contemplada e passa o número do administrativo para informações sobre o cancelamento (id. 191543187).

Destarte, segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo e é de conhecimento de qualquer homem médio.

Logo, o argumento do autor de que teria direito à contemplação imediata não tem amparo legal e contratual, frisando-se que o instrumento em discussão trouxe advertência em destaque acerca da impossibilidade de serem contratadas cotas contempladas, não evidenciada a existência de propaganda enganosa.

Diante disso, aplicável à causa a regra do Tema 312 do STJ, firmada pela Segunda Seção da referida Corte por ocasião do julgamento do REsp n. 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

E desse valor restituível, poderão ser descontados, pela apelante, na linha do previsto os valores sob as rubricas taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva já utilizado, e prêmio de seguro.

Quanto à multa contratual de 20% a título de cláusula penal, a teor do que estabelece o § 2o do art. 53 do CDC, com relação ao consorciado desistente, será utilizada somente se comprovado que sua desistência gerou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da administradora do consórcio.

Nestes autos as duas multas de 10% (Cláusula 44) são indevidas, uma vez que o apelado não produziu nenhuma prova nesse sentido, por isso não pode incidir no cálculo da quantia a ser restituída.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELASPAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes
. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula no 7/STJ.4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.04.18 - negritei).

Diante do arrazoado, vê-se que a sentença merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a rescisão do contrato de consórcio no 397910 determinando a restituição dos valores pagos pelo autor na forma do Tema 312 do STJ, com a retenção das taxas devidas, à exceção da multa penal.

Nesse sentido, em caso análogo, assim decidiu esta Corte de Justiça, vejamos.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SUPOSTA OFERTA ENGANOSA DE COTA CONTEMPLADA POR PREPOSTO DA OPERADORA RÉ – IMPROCEDÊNCIA
– PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, COM RECONHECIMENTO DE DESERÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS DO ALEGADO – PROPOSTAS ASSINADAS PELA ADQUIRENTE COM ALERTA OSTENSIVO, LEGÍVEL E DE FÁCIL COMPREENSÃO VEDANDO A VENDA DE COTAS CONTEMPLADAS – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APENAS APÓS TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO (TEMA 312 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – DEDUÇÃO DAS TAXAS DE

ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E PRÊMIOS DE SEGURO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez deferido o benefício da gratuidade da justiça à autora apelante, se a recorrida não trouxe em suas contrarrazões qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido, senão a mera alegação desacompanhada de uma razão lógica ou prova da falsidade da declaração de pobreza, de se rejeitar a impugnação à justiça gratuita deferida initio litis.

Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se falar em inadmissão do recurso por ausência de dialeticidade.

Demonstrado que na proposta de participação no grupo de consórcio assinada pela consumidora foi redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a operadora ré não comercializa cotas contempladas, e tendo a própria consorciada confessado que, sob a orientação de suposto preposto da ré, mentiu à operadora, negando que lhe tivesse sido ofertada cota contemplada, não há como agasalhar a pretensão de restituição antecipada dos valores pagos, sob pena de chancelar um injusto venire contra factum proprium, autorizando àquele que agir inapropriadamente a beneficiar-se da própria torpeza, em flagrante contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva.

Assim, demonstrado que não houve prática de ilícito a justificar a resolução unilateral do pacto, a improcedência da pretensão indenizatória por supostos danos morais é medida que se impõe.

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312 do STJ), dos quais poderão ser deduzidos os percentuais relativos à taxa de adesão, taxa de administração e prêmios de seguro
”. (RAC n.

1031906-21.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 31.05.23 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEI
O – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -

CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -

ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo.

Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.

As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora.

Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral
.”

(RAC n.

0004496-25.2015.8.11.0015, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.09.21)

De tudo que se apurou, não havendo qualquer ilícito contratual que se possa imputar à administradora de consórcio,
não há se falar, também, na ocorrência de dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas,
não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais
. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.”
(RAC n. 0002551-03.2018.8.11.0078, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 26.01.2022 - negritei)

Desta feita, não agiu com o costumeiro acerto a togada singular, devendo ser reformada em parte a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com redistribuição do ônus de sucumbência,
pro rata
, observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024